Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-84.2022.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001486-84.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA PARENTE FELIZENO - CPF: 064.173.971-06 (APELANTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAIANA RETZLAFF BONOW - CPF: 835.375.700-15 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), ROZINEIDE DA SILVA - CPF: 014.981.541-74 (ASSISTENTE), JOSE DE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA - CPF: 329.833.011-68 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS SILVA DA SILVA - CPF: 000.199.071-33 (ASSISTENTE), DEMAR CORREIA PEDROSO - CPF: 956.587.261-15 (ASSISTENTE), ANGELICA CORREIA PEDROSO - CPF: 063.636.261-29 (ASSISTENTE), MARIA ILZA JOSE DOS SANTOS - CPF: 216.668.728-81 (ASSISTENTE), NATALIA LARISA CORREIA PEDROSO - CPF: 703.488.641-59 (ASSISTENTE), SIDNEY DE SOUZA FREITAS - CPF: 049.527.701-09 (ASSISTENTE), FRANCISCO FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 048.347.141-01 (ASSISTENTE), DAIANA RETZLAFF BONOW - CPF: 835.375.700-15 (ASSISTENTE), KATIA ALVES DE SOUSA (ASSISTENTE), MIRIAN DE SOUZA KRUPINSKI - CPF: 013.731.121-40 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), ADILSON DE SOUZA (APELANTE), EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 049.034.261-22 (APELANTE), NATHANAEL SOARES - CPF: 051.182.491-20 (APELANTE), JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES - CPF: 061.875.201-30 (APELANTE), DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA - CPF: 028.023.791-00 (APELANTE), ADEVANIR NASCIMENTO - CPF: 079.378.501-40 (APELANTE), YURI ROSA DOS SANTOS (APELANTE), DANIEL DA SILVA BENTO - CPF: 062.133.501-01 (APELANTE), GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.530.051-38 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 032.278.811-01 (APELANTE), CLEBER GLOSS DA SILVA - CPF: 746.974.981-00 (APELANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI - CPF: 083.567.581-57 (APELANTE), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), BRUNO MAX COSTA FERREIRA - CPF: 704.722.121-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001486-84.2022.8.11.0087

APELANTE: MIRIAN DE SOUZA KRUPINSKI, ADILSON DE SOUZA, EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS, NATHANAEL SOARES, JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES, DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA, ADEVANIR NASCIMENTO, YURI ROSA DOS SANTOS, DANIEL DA SILVA BENTO, GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, CLEBER GLOSS DA SILVA, MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, BRUNO MAX COSTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LITISPENDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. BIS IN IDEM. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E SUBSIDIÁRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por 14 réus contra sentença condenatória proferida pela 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática dos crimes previstos nos arts. 2o da Lei 12.850/2013, 33 e 35 da Lei 11.343/2006, conforme a participação individual de cada apelante nos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se é cabível a extinção do processo por litispendência em relação ao réu Nathanael Soares; (ii) saber se há nulidade por incompetência territorial e inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017-TP do TJMT; (iii) saber se as provas digitais são nulas por quebra da cadeia de custódia; (iv) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação; (v) saber se há
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico; (vi) saber se é possível a desclassificação do tráfico para posse de droga para consumo pessoal; (vii) saber se há nulidades na dosimetria, possibilidade de substituição da pena, concessão de regime mais brando e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a alegação de litispendência por ausência de identidade entre as ações penais.

4. A 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá possui competência para julgar crimes de organização criminosa por força da Resolução no 11/2017-TP, conforme entendimento do STF e STJ.

5. Não se reconhece nulidade nas provas obtidas por decisão do juízo de Guarantã do Norte, diante da aplicação da teoria do juízo aparente.

6. Alegações de quebra da cadeia de custódia foram genéricas e desacompanhadas de demonstração de prejuízo, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade.

7. A prova oral e digital coligida demonstra, de forma robusta, a prática dos crimes pelos apelantes, destacando-se o grupo de WhatsApp "Gestão Inteligente", utilizado para operacionalizar o tráfico e a disciplina interna da organização.

8. Demonstrada a existência de organização criminosa (estrutura ordenada, divisão de tarefas e prática reiterada de crimes) e associação para o tráfico (vínculo estável e permanente entre os agentes).

9. Inexistência de
bis in idem
entre os delitos dos arts. 2o da Lei 12.850/2013 e 35 da Lei 11.343/2006, por tutelarem bens jurídicos distintos e apresentarem requisitos autônomos.

10. Inviável a desclassificação para uso próprio diante das provas da atuação efetiva no tráfico.

11. Mantida a dosimetria em razão da posição de liderança de alguns réus e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12. Indeferida a substituição da pena e o pedido de regime mais brando, diante do quantum de pena e da gravidade concreta dos fatos.

13. Negado o direito de recorrer em liberdade, ante a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos conhecidos e desprovidos.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É válida a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, nos termos da Resolução no 11/2017-TP, não configurando violação ao juiz natural. 2. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração de prejuízo, não enseja nulidade da prova. 3. A condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) não configura
bis in idem
. 4. A prova digital, corroborada por depoimentos judiciais, é suficiente para a condenação nos crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa. 5. Não se reconhece litispendência quando inexistente identidade entre os fatos apurados nas ações penais. 6. A dosimetria da pena deve considerar a posição de liderança, divisão de tarefas e circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a imposição do regime fechado e vedada a substituição por penas restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIII; 22, I; 96, I, a; CP, arts. 44, 69, 312, 563; CPP, arts. 70, 75, 83, 158-A a 158-F; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, 35; Lei 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4414/AL; STJ, AgRg no AREsp 2.359.142/RJ; TJMT, ApCrim 1001057-08.2022.8.11.0091; TJMT, HC 1018752-88.2021.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001486-84.2022.8.11.0087

APELANTE: MIRIAN DE SOUZA KRUPINSKI, ADILSON DE SOUZA, EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS, NATHANAEL SOARES, JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES, DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA, ADEVANIR NASCIMENTO, YURI ROSA DOS SANTOS, DANIEL DA SILVA BENTO, GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, CLEBER GLOSS DA SILVA, MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, BRUNO MAX COSTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que condenou:
1)

ADILSON DE SOUZA
, nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena
de
8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
e
pagamento de 514 (quinhentos e quatorze) dias-multa;

2)

EDLEI
PAIVA RODRIGUES DOS REIS
, nas sanções do art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial

semiaberto,
e
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa;

3)

NATHANAEL
SOARES
, nas sanções do art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena
de
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
pagamento de 1.108 (mil cento e oito) dias-multa;

4)

JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES
, nas sanções dos arts. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, e 33, caput,

e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena privativa de 12 (doze)

anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e
pagamento de 1.215 (mil

duzentos e quinze) dias-multa;

5)

DHENISON
KENNEDY BARROS SARAIVA
, nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o

11.343/2006, à pena
de
9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão,

em regime inicial fechado,
e
pagamento de 1.433 (mil quatrocentos e trinta e três) dias-multa,

fixados no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

6)

ADEVANIR
NASCIMENTO
, nas sanções do art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, à pena de

4 (quatro) anos e 9 (nove)
meses de reclusão, em regime inicial

semiaberto,
e
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa;

7)

YURI ROSA DOS SANTOS
, nas sanções do art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em

regime inicial semiaberto,
e
pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa;

8)

DANIEL DA SILVA BENTO
, nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à

pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e
pagamento de 1.277 (mil duzentos e setenta e sete) dias
-
multa;

9)

GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA
, nas sanções dos arts. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, e 35, caput, da Lei

n.o 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15

(quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e
pagamento de 714 (setecentos e quatorze)

dias-multa;

10)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, nas sanções do art. 2o, §3o, da Lei n.o 12.850/2013, à pena

de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial

fechado,
e
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
;
11)

CLEBER
GLOSS
DA SILVA
, nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à

pena de 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime

inicial fechado,
e
pagamento de 1.433 (mil quatrocentos e trinta e três) dias-multa;

12)

BRUNO MAX COSTA FERREIRA
, nas sanções dos arts. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, e 33, caput, e 35,

caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena privativa de liberdade consubstanciada em 14 (quatorze) anos

e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e
pagamento de 1.417 (mil

quatrocentos e dezessete) dias-multa;

13)

MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS
MARCOMINI
,
nas sanções dos arts. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, e 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena
de
1
1
(
onze
) anos
, 11
(
onze
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado,
e
pagamento de 1.
21
4 (mil
duzentos e quatorze
) dias-multa;

14)

MIRIAN DE SOUZA
KRUPINSKI
, nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei
n.o 11.343/2006,

à pena de 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime

inicial fechado,
e
pagamento de 513 (quinhentos e treze) dias-multa.

A Defensoria Pública, atuan
do
em favor dos réus
ADILSON,
ADEVANIR
, BRUNO MAX, CLEBER, DANIEL,
DHENISON
,
EDLEI
, GUSTAVO HENRIQUE, JEFERSON, MIRIAN,
NATHANAEL
e YURI
, apresentou razões recursais suscitando, em sede preliminar:
a)

Especificamente quanto ao réu

NATHANAEL
SOARES
, a ocorrência de
litispendência
, ao argumento de que os mesmos fatos são objeto da Ação Penal n. 1000691-78.2022.8.11.0087
;
b
)

A incompetência absoluta do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, por violação ao princípio do Juiz Natural (art. 5o,
LIII
, CF) e usurpação de competência legislativa da União (art. 22, I, CF), arguindo a inconstitucionalidade da Resolução n. 11/
2017-TP
deste Sodalício e a violação às regras de competência territorial (art. 70, CPP) e prevenção (art. 83, CPP)
e

a
nulidade das provas obtidas mediante autorização de juízo diverso (Guarantã do Norte), que reputa incompetente
;

c
)
A nulidade das provas digitais, por alegada quebra da cadeia de custódia (violação aos arts.
158-A
e seguintes do CPP).

No mérito, pugna pela absolvição de todos os assistidos por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa (art. 2o) e associação para o tráfico (art. 35), e a desclassificação do tráfico (art. 33) para posse destinada a consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA reitera o pleito de absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de organização criminosa (art. 2o) e associação para o tráfico (art. 35). De forma subsidiária, requer:
a)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
b)
o afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas;
c)
a fixação de regime prisional mais brando;
d)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP);
e)
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS
MARCOMINI

postula a absolvição por insuficiência de provas e argui a nulidade da cadeia de custódia.

Contrarrazões pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela manutenção in
tegral
da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifest
a
-se pel
o afastamento
das preliminares e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento de todos os recursos defensivos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001486-84.2022.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I. DAS PRELIMINARES

DA ALEGADA LITISPENDÊNCIA (RÉU NATHANAEL SOARES)

A Defensoria Pública argui, exclusivamente em favor do apelante NATHANAEL SOARES, a preliminar de litispendência.

Sustenta a defesa que o réu estaria sendo processado pelos mesmos fatos contidos na Ação Penal n. 1000691-78.2022.8.11.0087, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Guarantã do Norte.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, registro que,
em relação ao crime de tráfico de drogas
– que é objeto daqueloutra ação penal – o juízo singular reconheceu a existência da litispendência, razão pela qual,
nestes autos, NATHANAEL não é réu pela prática de tal delito
.

Dito isso, anoto que a litispendência, no âmbito processual penal, exige a identidade fática absoluta entre duas ações penais em curso, ou seja, a tríplice identidade: mesmas partes, mesma
causa petendi
(fatos imputados) e mesmo
petitum
(condenação).

Conforme se extrai dos autos, os objetos das ações são distintos.

A Ação Penal n. 1000691-78.2022.8.11.0087 (Guarantã do Norte) foi instaurada para apurar fatos específicos e pontuais de traficância, relacionados a investigações e apreensões locais que deram início à "Operação Leyenda".

Em contrapartida, a presente Ação Penal (n. 1001486-84.2022.8.11.0087), processada perante a Vara Especializada, possui espectro fático substancialmente mais amplo.

A imputação, aqui, em relação a NATHANAEL, refere-se aos crimes permanentes de integrar organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13) e de associar-se permanentemente para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), no contexto de uma estrutura hierarquizada e com divisão de tarefas.

Embora os delitos possuam a mesma natureza (crimes da Lei de Drogas), os fatos que fundamentam as respectivas denúncias (a causa de pedir) não são idênticos. Aquele feito apura, primordialmente, atos de tráfico (art. 33); este feito apura a estabilidade da
societas sceleris
(arts. 35 da LD e 2o da Lei 12.850/13).

Inexistindo a identidade da
causa petendi
, não há falar em litispendência, mas sim em fatos diversos.

Rejeito, pois, a preliminar.

I.B. DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

A Defensoria Pública sustenta que a Resolução n. 11/2017-TP, que atribuiu à 7a Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar os delitos praticados por organização criminosa com jurisdição em todo o Estado, foi editada em dissonância às normas constitucionais e às regras dispostas no Código de Processo Penal.

Apregoa que os atos praticados pelo Juízo da 7a Vara Criminal seriam nulos, por violação do art. 83 do Código de Processo Penal, uma vez que o juízo competente seria o da Comarca de Guarantã do Norte, elucidando que, além de ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, tornou-se prevento.

Consigna que a referida Resolução estaria em flagrante contradição ao texto legal trazido pelo Código de Processo Penal.

Requer seja reconhecida esta nulidade (art. 564, I, CPP) em face da inconstitucionalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP, com a consequente remessa dos autos para a comarca de Guarantã do Norte.

Sem razão a defesa.

A questão posta em análise já foi
discutida e rediscutida reiteradas vezes
neste Sodalício, sendo firme e pacífico o entendimento da competência absoluta da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar o crime de organização criminosa.

Mutatis mutandis
, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT; STJ, AgRg no RHC no 115.811/ES). ‘É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000) “Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000). ‘Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência. 10. O princípio do juiz natural não resta violado na competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural.’ (STF, ADI 4414/AL). ‘Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)”
[1]
.

Conquanto o feito tenha iniciado sua tramitação na Comarca de Guarantã do Norte, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que a competência foi declinada ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital por força do teor contido na Resolução n. 11/2017-TP.

A propósito, enfrentando situação idêntica na Apelação Criminal n. 1001057-08.2022.8.11.0091, de Relatoria do Des. MARCOS MACHADO, esta Câmara concluiu que
“O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ”
[2]
.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, trago à baila excertos do voto-condutor proferido pelo eminente Des. MARCOS MACHADO, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“A competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe n. 1001057-08.2022.8.11.0091) está fundamentada na Resolução n. 11/2017/TP, visto que os apelantes foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC n. 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

‘É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (AP no 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

‘Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais’ (HC n. 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ ‘dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP’, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 215810084 – fls. 747)”.

Analisando situação semelhante, assim me posicionei:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido em Ponte Branca/MT – município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT –, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno.

“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” [STF, HC no 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 29.10.2012].

“[...] não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal” [TJMT, N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021]”
[3]
.

Da mesma forma, não há falar em nulidade das provas por decisão de juízo incompetente, uma vez que este Sodalício já se manifestou sobre o tema:

“3. A Resolução no 11/2017 foi editada em conformidade com o art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional, inclusive criando varas especializadas.

4. A supressão do termo ‘com jurisdição em todo o estado’ não gera vício formal ou inconstitucionalidade, sendo um ajuste redacional que não altera a competência essencialmente atribuída às varas criminais.

5. A Resolução n. 11/2017, ao estabelecer a competência ampliada da 7a Vara Criminal, não viola o CPP, mas adequa a distribuição de processos de acordo com as necessidades locais, em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais.

6. O termo ‘com jurisdição em todo o estado’ é uma medida administrativa para garantir a eficiência na tramitação de processos de grande complexidade, especialmente em matéria de organização criminosa. O CPP permite ajustes na competência territorial (art. 74), visando à eficiência da justiça, o que legitima a Resolução.

7. As regras de conexão e continência previstas nos artigos 69, 76 e 78 do CPP não são absolutas e podem ser flexibilizadas em casos que envolvem varas especializadas.

8. A competência por prevenção, prevista no art. 75, parágrafo único, do CPP, é critério subsidiário para a fixação da competência territorial, sendo utilizada quando há mais de um juízo igualmente competente. No caso em questão, a especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá, criada para julgar crimes de organização criminosa, prevalece sobre a regra de prevenção, dada a competência em razão da matéria.

9. Conforme já decidido pelos tribunais superiores, a designação de competência territorial em razão da matéria é válida, nos termos do art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a especialização da 7a Vara Criminal para julgar crimes de organização criminosa, independentemente do local da prática delitiva. O art. 70 do CPP, que regula a competência pelo local da consumação da infração, não se aplica quando há competência especializada.

10. A prevenção, embora prevista no art. 83 do CPP como critério subsidiário para fixação de competência, não é absoluta. Ela pode ser afastada em face de normas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas.

11. A jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o STJ e o STF, reconhece que a especialização de varas para o julgamento de determinadas matérias, como crimes de organização criminosa, é legítima e prevalece sobre a competência por prevenção, conforme disposto no art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal.

12. A competência por prevenção, sendo relativa, não prevalece sobre a competência absoluta em razão da matéria, especialmente em situações que envolvem varas especializadas, como a 7a Vara Criminal de Cuiabá.

13. A teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, preserva a validade dos atos processuais praticados por autoridade que, à época da decisão, se apresentava como aparentemente competente. A mera menção ao envolvimento em organização criminosa, por si só, não afasta a competência do juízo de origem até que haja elementos concretos suficientes para a redistribuição”
[4]
.

Portanto, se os crimes foram perpetrados no contexto de organização criminosa, não há falar que o Juízo de Guarantã do Norte se tornou
prevento
em relação à 7a Vara Criminal da Capital, haja vista que, conquanto tenha praticado atos processuais na fase de investigação policial, houve o declínio de competência, nos termos do teor contido na Resolução n. 11/2017-TP.

Neste viés, diante da jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal de origem que envolve a prática do crime de Organização Criminosa, não há incompetência territorial, tampouco nulidade dos atos processuais e das provas produzidas.

Ademais, não há falar em nulidade das provas por decisão de juízo incompetente,
in casu
, no tocante às medidas deferidas pelo Juízo de Guarantã do Norte. A teoria do juízo aparente, amplamente aceita, preserva a validade dos atos processuais praticados por autoridade que, à época da decisão, se apresentava como aparentemente competente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS. 265 DO CÓDIGO PENAL E 2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. RECONHECIMENTO POR CERTIDÃO.
TEORIA DO JUÍZO APARENTE. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECLASSIFICAÇÃO TÍPICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. QUESTÕES ENVOLVENDO MOLDURA FÁTICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não se reconhece a nulidade por impedimento de magistrado quando os atos processuais eventualmente praticados por juízo tido por incompetente são posteriormente ratificados por juízo competente, aplicando-se ao caso a teoria do juízo aparente, segundo jurisprudência pacífica desta Corte Superior
. 2. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina, de forma expressa e suficiente, as teses defensivas relevantes, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A tese de atipicidade da conduta de transporte clandestino, a reclassificação da imputação penal para o art. 262 do Código Penal ou para infração administrativa, a ausência de elementos configuradores de organização criminosa, o reconhecimento de bis in idem na dosimetria da pena e a alegação de confissão qualificada são matérias cuja análise demanda revaloração do conjunto fático-probatório delineado pelo Tribunal de origem, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.359.142/RJ, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

A mera menção ao envolvimento em organização criminosa, por si só, não afasta a competência do juízo de origem (Guarantã do Norte) até que haja elementos concretos suficientes para a redistribuição, o que foi devidamente observado.

Neste viés, diante da legislação que respalda a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal de origem que envolve a prática do crime de Organização Criminosa (art. 96, I, 'a', CF), não há se falar em incompetência territorial, tampouco em nulidade dos atos processuais e das provas produzidas, uma vez que o juízo competente ratificou as decisões pretéritas do Juízo de Guarantã do Norte.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

I.C. DA NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS PELA NÃO OBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

As defesas, de forma conjunta, sustentam a nulidade das provas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, sob o fundamento de que não foram observados os procedimentos formais da cadeia de custódia, introduzidos pela Lei n. 13.964/2019 (arts. 158-A a 158-F do CPP).

A argumentação defensiva, todavia, é genérica, uma vez que não foi apresentado um único fato concreto para sustentar qual foi a quebra, de que modo ela teria ocorrido e quais teriam sido suas consequências ou prejuízos para o processo.

Importa registrar que houve
autorização judicial prévia para a extração de dados dos aparelhos apreendidos
, o que evidencia o respeito ao devido processo legal.

A cadeia de custódia, como delineada no art. 158-A do CPP, visa assegurar a autenticidade, integridade e rastreabilidade probatória dos vestígios, sem, todavia, impor um
"formalismo absoluto"
que invalide automaticamente as provas sempre que algum procedimento técnico não seja seguido em sua forma ideal.

A inobservância das formalidades previstas nos referidos artigos, por si só, não implica, automaticamente, em inadmissibilidade ou nulidade da prova. Trata-se de uma questão relacionada à "eficácia da prova", e não de nulidade processual absoluta.

Para o reconhecimento do vício, seria necessária a demonstração concreta de que houve adulteração, manipulação, contaminação ou qualquer interferência indevida capaz de comprometer a validade ou confiabilidade da evidência.

Os apelantes limitaram-se a suscitar alegações genéricas, não ventilando nenhuma das hipóteses acima mencionadas.

Em momento algum lograram apontar, de maneira precisa, eventual alteração no conteúdo periciado, tampouco indicaram trechos, arquivos ou comunicações que tenham sofrido manipulação indevida. Não negaram o conteúdo das conversas extraídas, apenas a sua forma de obtenção.

A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração efetiva de prejuízo, revela-se insuficiente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a eventual violação da cadeia de custódia não implica, automaticamente, em inadmissibilidade ou nulidade da prova, sendo necessária a demonstração concreta de que houve adulteração, manipulação, contaminação ou qualquer interferência indevida capaz de comprometer sua validade ou confiabilidade. Nesse sentido:

“
1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.
” (STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 30/08/2021)

O sistema processual penal pátrio rege-se pelo dogma
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal. Mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo.

Sobre o tema, colho da recente jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A alegação de quebra de cadeia de custódia, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa, não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas, de maneira que os argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado de interceptação telefônica
. 4. Os fatos criminosos ocorreram em 2014, ocasião em que foram realizadas as interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário, mas
somente agora foram levantadas as questões relativas à suposta quebra de cadeia de custódia, bem como à necessidade de acesso à integralidade dos dados interceptados. Esse expediente é conhecido como nulidade de algibeira, procedimento rechaçado pelo ordenamento jurídico, segundo o qual a parte, mesmo tomando conhecimento de eventual vício, deixa de apresentá-lo à autoridade judiciária, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. 5. Por tudo isso,
não é viável o reconhecimento do vício indicado, pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief
. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024].

Desta feita, inexiste qualquer óbice à utilização dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, sendo certo que restou preservada, em sua inteireza, a cadeia de custódia dos vestígios, não havendo falar em nulidade ou vício capaz de macular a higidez da prova coligida.

Em reforço, trago julgados da Corte Cidadã:

[...] 3.
Não é possível verificar irregularidade na guarda da prova dos autos, pois, depois de regularmente apreendidos, os aparelhos celulares foram encaminhados à perícia, e o conteúdo extraído, em sua integralidade, ficou acessível à defesa durante o processo, sem indícios de interferências ilícitas no manuseio da prova, de modo que não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Isso porque não se pode pressupor, sem provar, eventual má-fé dos agentes públicos no cuidado com os elementos probatórios por eles recebidos.
[...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 997.014/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada quebra da cadeia de custódia compromete a idoneidade das provas e justifica a nulidade das mesmas, com eventual reflexo no trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade das provas, consignando que
a mera invocação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para invalidar os elementos probatórios, cabendo à defesa demonstrar efetivo prejuízo
. 5. A extração dos dados do aparelho celular apreendido foi devidamente autorizada judicialmente e realizada por meio de ferramenta forense específica (Cellebrite), com a geração do hash correspondente, assegurando a integridade e autenticidade dos dados. [...]
(AgRg no HC n. 983.223/SP, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

[...] 2.
Não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa
. [...]
(AgRg no RHC n. 184.805/PE, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada, por manifesta ausência de suporte fático e jurídico.

MÉRITO

A denúncia narra o seguinte:

“
FATO 01
. Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não especificados, mas sabe-se que, pelo menos, no período compreendido entre 14 de novembro de 2021 a 07 de abril de 2022, nesta cidade e comarca, os denunciados, promoveram, constituíram e integraram pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

FATO 02
. Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local encimados, os denunciados, de forma consciente e voluntária, adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tinham em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, entregaram a consumo e/ou forneceram, vasta substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03
. Por fim, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, os denunciados, de forma consciente e voluntária, associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas nesta localidade”.

Após regular tramitação processual, os apelantes foram condenados e insurgem-se por meio dos recursos de apelação interpostos.

A tese absolutória central, fundada na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), é frontalmente rechaçada pela confluência de dois pilares probatórios robustos:
(i)
a prova telemática, obtida mediante autorização judicial na "Operação Leyenda"; e
(ii)
a prova oral, colhida em juízo, que corrobora e contextualiza os achados digitais.

O epicentro da prova de autoria repousa na extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, notadamente os pertencentes aos réus MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI ("BH") e EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS ("JD"). Tais dispositivos revelaram a existência do grupo de WhatsApp denominado "GESTÃO INTELIGENTE", criado e administrado pelo apelante GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA ("Mickey").

Neste grupo, conforme detalhado nos Relatórios de Investigação que instruem o feito e submetidos ao contraditório, eram planejadas as ações delitivas, discutida a aquisição e distribuição de entorpecentes, fixados preços, gerenciada a contabilidade (o "recolhe da moeda") e determinadas as punições ("salves") a membros e desafetos, evidenciando, de forma inequívoca, a estrutura ordenada (art. 2o da Lei 12.850/13) e o vínculo estável (art. 35 da Lei 11.343/06).

Sobre as provas colhidas na interceptação telefônica e na extração de dados telemáticos dos aparelhos apreendidos, transcrevo excertos da sentença:

“De acordo com o narrado na denúncia, após a continuação das investigações iniciadas por ocasião da deflagração da “Operação Osíris”, a Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte/MT representou pela interceptação telefônica do acusado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, a partir dos terminais telefônicos de n° (66) 99257-2428, (66)992383382 e (65)992259418 (PJe 1002193-86.2021.8.11.0087, Ids 76041438 e 87643055), medida deferida pelo Juízo originário (ID 76387592).

No terminal de n° (65)992259418, foram interceptadas, na gênese das investigações, chamadas telefônicas que delineavam indícios iniciais de envolvimento do acusado com a mercancia ilícita. A título de exemplo, cita-se a chamada mantida entre GUSTAVO e “NATHAN”, na qual aquele pede para que este vá buscar algo que está há dois dias esperando, presumindo-se ser entorpecentes, vide tópico sobre “NATHAN” naquele relatório.

Posteriormente, em razão da prisão e apreensão do aparelho celular de MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, foram extraídos diversos dados telemáticos relativos à ORCRIM Comando Vermelho e ao tráfico de drogas na região de Guarantã do Norte/MT (PJe 1000209-33.2022.8.11.0087, ID 79584331).

Em específico, descortinou-se a existência do grupo de WhatsApp denominado “Gestão Inteligente”, no bojo do qual quatro integrantes, dentre eles o próprio MARCELO, coordenavam as ações delitivas do grupo criminoso, ficando evidente, em diversas passagens, que todo o esquema é orquestrado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, vulgo “SAMURAI”.

Nesse contexto, em interação registrada na página 30 do referido relatório, o usuário de vulgo “CORINGA” pergunta ao vulgo “MICKEY” se JEAN pode ou não jogar sinuca, pois JEAN estaria sob regime disciplinar por estar devendo dinheiro de drogas.

Em resposta, vulgo “MICKEY” diz o seguinte:

“mano vê com o SAMURAI ai, pra mim por mim estaria, porque o tempo que ele vai está gastando jogando sinuca ele podia está correndo atrás do afazer dele entendeu pra mim seria desse jeito, mas como ainda não sou disciplina na quebrada então vê com o SAMURAI ai, vê o que ele vai falar.”

Reforçando a posição de liderança e comando de “SAMURAI” com relação aos demais faccionados, em outra conversa acostada na página 59 o “vulgo CORINGA” diz para MARCELO ficar esperto porque “SAMURAI” mandaria mensagem.

Após, é encaminhado um áudio gravado por “SAMURAI” com o seguinte teor:

“o Marcelo eu quero que ele vai tomar no cú dele doido, eu quero que ele fique de frescura que ele vai ser tirado do corre (venda/recolhimento de droga) se ficar com essa moage, eu falei pra ele ontem doido, que amanhã, hoje ia resolver o lado dele e agora ele não quis levar a porra da mercadoria (droga) do PIKAXU por causa dessa merda de birra é, ele é homem ou saco de batata esse filho de uma égua, ta merecendo é uma “filzada” no meio das costas, mostra, manda esse áudio pra ele ai.

Este áudio deixa claro que “SAMURAI” possui poder suficiente tanto para escolher quem receberá ou não os entorpecentes para revenda quanto para ordenar “salves” (isto é, torturas materializadas em “fiozadas”, tais como as perpetradas contra DAIANA RETZLAFF BONOW e VITOR PAULO CORREIRA PEDROSO FERREIRA).

Corroborando esta interpretação, MARCELO responde referido áudio com certa indignação, dizendo o que segue:

“Como é. E quem levou a merca foi quem mano. Blz tah certo sih não quer soltar merca pra mim tudo bem, nem vou encomoda mais. Fasso função de recolhe e de entrega pra ele falar aquilo mano...”

Quanto à relação entre o “vulgo SAMURAI” e a pessoa de GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, são diversas as vinculações descortinadas ao longo das investigações. Por exemplo, há uma conversa na página 48 do relatório previamente mencionado em que MARCELO diz ao “vulgo CORINGA” que “o GUSTA falou que não era pra postar”, ao que aquele responde “mano SAMURAI falou que pode”, havendo, portanto, vinculação inicial entre os nomes “SAMURAI” e “GUSTA” (GUSTAVO).

Além destas conversas, há ainda outras mantidas diretamente entre MARCELO e o próprio “SAMURAI”, o qual se utiliza do numeral (66) 9257-2428, ou seja, o mesmo atribuído a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA quando das primeiras interceptações telefônicas, consoante já exposto alhures.

Nestas interações, fica ainda mais clara a posição de superioridade que GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, vulgo “SAMURAI” possui com relação aos outros corréus, haja vista que ele dá as seguintes ordens (págs. 71 e seguintes):

“é tem que tomar cuidado mano, é o último corre (venda de droga) não vai soltar mais nenhum corre hoje mano chega, chega de corre vamos descansar dormir mano, moca (esconde) o que tiver pode mocar, chega mano já tá muito tarde, não vamo arriscar ninguém. é o seguinte mano, ainda bem que devolveu, porque se não é o seguinte o baguio ia ficar pior em pai, sério memo heim, iai meu fiote cê deu um salve (disciplina) nervoso nele lá, porrada memo de mue cana memo, de derrubar árvore no murro, como que foi a cena do loco fala pra mim eu espero que você tenha dado umas porrada nervosa nele mano, num é duas três porradinha não é pra dar umas cinquenta porrada sessenta porrada, quatro, cinco minuto mano de porrada, muendo igual carne moída memo, o salve foi legal ele ficou bastante roxo, saiu sangue e deu hematoma no braço, conversa comigo, ele vai ficar pelo menos uma semana com dor, sentindo na pele.”

Outro fato notável é que, ao cumprir os mandados de busca e apreensão originados na “Operação Leyenda” na residência de GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, a polícia local destacou na ocorrência que o réu já era conhecido das forças policiais; que sabiam que ele era uma das lideranças relativas ao tráfico de drogas; que ele também possuía o “vulgo FÊNIX”; que no momento da abordagem o acusado disse que “a casa caiu” e quebrou o próprio celular, ato descrito pelos policiais como típico dos membros da facção criminosa Comando Vermelho, uma vez que visa a destruir provas; que foram encontrados dois pedaços grandes de maconha e vastas anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas, bem como um simulacro, além de uma série de outros indícios atinentes às atividades espúrias (ID 87361729).

Com efeito, nota-se do procedimento supramencionado – especificamente nas páginas 48 e seguintes do ID 87361729 – que as anotações apreendidas na posse de GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA fazem referência direta ao tráfico de drogas, à organização criminosa Comando Vermelho e aos outros membros da facção, vários dos quais integram o polo passivo deste feito, confirmando ainda mais o entendimento que ele é o líder da ORCRIM na região de Guarantã do Norte/MT. A título de exemplo, destacam-se alguns trechos mais incisivos, ressaltando-se que há diversos outros no documento:

“5.550 – valores entrou feijão (segundo os policiais, nome utilizado para designar a maconha);

2.000 – taxa de merca (mercadoria, isto é, drogas ilícitas);

11.050 – depositado merca fml (família, isto é, forma como os membros chamam o Comando Vermelho);

3.240 – valor total sobrou em mãos de MICKEY (outro vulgo que também aparece no celular de MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, atribuído ao corréu GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA)”

Além disso, há uma série de anotações contendo vários outros “vulgos”, muitos dos quais foram atribuídos, com base em indícios concretos, a outros corréus deste mesmo processo, todos integrantes do Comando Vermelho”
.

Quanto à prova oral, produzida em juízo, os depoimentos das testemunhas arroladas, notadamente de JOÃO PAULO PRASINER (Policial Civil), LUCAS LELIS LOPES (Policial Civil) e ADENILSON ALVES MATOS (Policial Militar), foram uníssonos e coerentes.

Referidas testemunhas, responsáveis pela "Operação Leyenda", esclareceram em juízo o
modus operandi
da organização. Confirmaram que as investigações identificaram a liderança exercida por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA ("Samurai/Fênix"), auxiliado pelos gerentes GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA ("Mickey") e JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES ("Coringa"), e pelos "disciplinas" MARCELO HENRIQUE ("BH") e EDLEI PAIVA ("JD").

Detalharam, ainda, como os demais apelantes (ADILSON, DANIEL, CLEBER, DHENISON, MIRIAN, NATHANAEL, YURI) atuavam na ponta da estrutura, como "lojistas" (responsáveis pelos pontos de venda de entorpecentes), todos submetidos à hierarquia da facção e identificados nas comunicações do grupo "GESTÃO INTELIGENTE".

A prova oral, portanto, não apenas corrobora, mas confere sentido e nexo causal às provas digitais, formando um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.

O tipo penal da organização criminosa exige, para sua configuração, a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos (art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013).

Os apelantes alegam que tais requisitos não estão presentes. O arcabouço probatório, conforme acima delineado, demonstra o oposto.

As provas telemáticas e testemunhais são incontestes em demonstrar a estrutura ordenada e a divisão de tarefas. A denúncia e a sentença detalham a hierarquia:
a. Liderança
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA ("Samurai/Fênix").
b. Gerência/Tesouraria
: GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA ("Mickey"), criador do grupo "GESTÃO INTELIGENTE".
c. Auxiliares/Disciplinas
: JEFERSON ("Coringa"), MARCELO ("BH"), EDLEI ("JD"), ADEVANIR ("Selvagem") e BRUNO MAX ("Mente Fria").
d. "Lojistas" (Base Operacional)
: ADILSON, DANIEL, CLEBER, DHENISON, MIRIAN, NATHANAEL, YURI.

O grupo "GESTÃO INTELIGENTE", cujas conversas foram minuciosamente narradas pelos agentes em juízo (destacadamente JOÃO PAULO PRASINER), era o centro nevrálgico da célula, onde se discutia a aquisição de drogas e a aplicação de "salves", evidenciando a estrutura ordenada.

A finalidade (crimes com pena superiores a 4 anos) era clara: o tráfico de drogas (art. 33), além de outros delitos graves. A prova é robusta, devendo a condenação (art. 2o da Lei 12.850/2013) ser mantida.

No tocante ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), o tipo penal demanda a prova do
animus
associativo, ou seja, um vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes, voltado à prática reiterada (ou não) do tráfico.

A defesa sustenta a ausência desse vínculo estável. Novamente, sem razão.

O
animus
associativo exsurge de forma clara das comunicações no grupo "GESTÃO INTELIGENTE". A mesma estrutura hierárquica (líder, gerentes, "lojistas") e a gestão contábil (anotações apreendidas e discutidas no grupo) comprovam a associação estável para o tráfico.

Os depoimentos dos policiais (como ADENILSON ALVES MATOS) confirmaram que
os apelantes não eram traficantes eventuais, mas sim membros de uma rede organizada e permanente que dominava o comércio de entorpecentes na região, sob as ordens da facção
.

O
animus
associativo (art. 35) está cabalmente demonstrado.

Alguns apelantes sustentam que a condenação simultânea por organização criminosa (art. 2o) e associação para o tráfico (art. 35) configuraria
bis in idem
.

Esta tese não encontra amparo legal. O princípio do
ne bis in idem
veda a dupla punição pelo mesmo fato. Não é o caso.

Os tipos penais são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.

O art. 35 da Lei n. 11.343/2006 tutela a Saúde Pública. O art. 2o da Lei n. 12.850/2013 tutela a Paz Pública, a ordem estatal e a administração da justiça.

Os requisitos objetivos também diferem: o art. 35 exige apenas duas pessoas; o art. 2o exige quatro ou mais, além da estrutura ordenada e divisão de tarefas.

No caso concreto, as provas demonstram que os réus não só se associaram para traficar (art. 35), como também integravam uma estrutura maior, hierarquizada, com divisão de tarefas, que praticava outros crimes graves (como a aplicação de "salves"), configurando a organização criminosa (art. 2o).

Inexiste
bis in idem
, mas sim concurso de crimes (art. 69 do Código Penal), como corretamente aplicado na sentença.

Em reforço, trago recente jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A jurisprudência do STJ não reconhece bis in idem na condenação por organização criminosa e associação para o tráfico quando há prática autônoma das infrações
. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 889.258/MG, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

[...] Tese de julgamento: "1.
Não configura bis in idem a imputação concomitante dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa
. [...]
(AgRg no HC n. 983.981/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

[...] 6.
Não se configura bis in idem na condenação por associação para o tráfico e organização criminosa, pois tratam-se de circunstâncias diversas que justificam a condenação em ambos os tipos penais.
[...]
(AgRg no HC n. 870.955/SC, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Rejeito a tese.

Os apelante buscam a absolvição pelo art. 33, alegando ausência de materialidade (falta de apreensão de drogas na posse direta da maioria dos réus), e, subsidiariamente, a desclassificação para uso (art. 28).

O art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é um tipo misto alternativo, que se consuma com a prática de qualquer um dos dezoito verbos nucleares.

A materialidade do tráfico não exige que o agente seja flagrado com a droga em mãos. Ela está comprovada pelas apreensões realizadas durante a operação e, quanto à autoria, pelas robustas provas telemáticas (Relatórios da "Operação Leyenda") que identificavam os apelantes como "lojistas" (vendedores/gerentes de ponto) e cobradores ("recolhe da moeda"), conforme ratificado em juízo pelos depoimentos dos agentes.

A tese de desclassificação para uso (art. 28) é totalmente dissociada da realidade probatória. As conversas no grupo "GESTÃO INTELIGENTE" e as anotações contábeis revelam intensa atividade de mercancia, incompatível com a figura do mero usuário.

Mantêm-se, portanto, as condenações pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, o apelante GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA ("Mickey") requer a reforma de sua dosimetria.

No tocante à pena-base, pede a fixação no mínimo legal.

No entanto, a exasperação da pena-base foi justificada. A culpabilidade do agente é acentuada, pois ele exercia a função de gerente e, conforme provado pela prova pericial, foi o criador do grupo de WhatsApp "GESTÃO INTELIGENTE", destinado ao gerenciamento das atividades criminosas da organização criminosa, demonstrando maior reprovabilidade.

O apelante pede ainda o afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006. O pleito
carece de objeto
, visto que, conforme bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o juízo sentenciante
não aplicou a referida causa de aumento
a GUSTAVO.

O pedido de regime mais brando, por sua vez, esbarra no art. 33 do Código Penal. O
quantum
final da pena, somado à presença de circunstâncias judiciais negativas (art. 33, §3o, CP), justifica plenamente a imposição do regime inicial fechado.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é legalmente vedada. O art. 44, inciso I, do Código Penal impede a substituição quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, como no caso.

No tocante à pretensão de recorrer em liberdade, observa-se que o pleito foi corretamente indeferido na sentença, pois permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva (art. 312, CPP), especialmente para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade demonstrada pela integração em facção criminosa.

Ademais, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se mostra adequada sua soltura neste momento processual, especialmente após a confirmação da condenação imposta.

Portanto, não há que se falar em direito de responder ao processo em liberdade, uma vez que a prisão preventiva do recorrente se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença recorrida,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001834-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 1o/8/2023.

[2]
TJMT, N.U 1001057-08.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1o/10/2024, Publicado no DJE 4/10/2024.

[3]
TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024.

[4]
TJMT, N.U 1009401-45.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025